Tribunal: TJBA
Processo: 8005585-30.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005585-30.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/2006), AMEAÇA (ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, § 1.º, DO CP), EM CONTEXTO FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
ANTE A ALEGADA ATIPICIDADE

DA CONDUTA
.
IMPROVIMENTO
.
PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO APELANTE. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ROBUSTECENDO SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, NARROU COM MINÚCIAS A IDA DO ACUSADO À SUA RESIDÊNCIA E, REITERADAMENTE, ÀS IMEDIAÇÕES DO LOCAL, A DESPEITO DA VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, RESTANDO CORROBORADA, OUTROSSIM, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS. DOLO DEMONSTRADO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

CRIME DE
AMEAÇA:
PRETENSÃO

DE
ABSOL
VIÇÃO
POR
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO
.
REJEIÇÃ
O
.
PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA AMEAÇA. VONTADE DELIBERADA DO AGENTE EM AMEAÇAR E, POR CONSEGUINTE, ATENTAR CONTRA A INTEGRIDADE PSÍQUICA DAS OFENDIDAS COMPROVADO. VÍTIMAS C.D.A.L. E E.M.D.A. QUE NARRARAM COM MINÚCIAS AS PALAVRAS AMEAÇADORAS PROFERIDAS PELO ACUSADO. VERSÃO DAS VÍTIMAS DOTADAS DE RELEVÂNCIA E CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS, EM ESPECIAL PELA PROVA ORAL.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE ADENTROU NA CASA DA VÍTIMA C.D.A.L., SUA CUNHADA, NO PERÍODO NOTURNO, E CONTRA A VONTADE DELA, AMOLDANDO A SUA CONDUTA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 150, § 1.º, DO CP.

PEDIDO DE
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP.
NÃO ACOLHIMENTO
.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO DELINEADA. MICROSSISTEMA PROTETIVO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N.º 11.340/2006) QUE SE APLICA “INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA OU DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DE VIOLÊNCIA E DA CONDIÇÃO DO OFENSOR OU DA OFENDIDA”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, PERANTE O QUAL TAMBÉM TRAMITA O PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA C.D.A.L.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8005585-30.2023.8.05.0274
, proveniente da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante o Acusado FABRÍCIO DE JESUS ROCHA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO à Apelação
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora